Tribunal: TJMT
Processo: 1001200-83.2023.8.11.0051
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001200-83.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADIVAL ALBUQUERQUE SANTOS - CPF: 003.700.791-24 (RECORRENTE), FLAVIO ALBUQUERQUE DA COSTA - CPF: 017.611.231-65 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001200-83.2023.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.°
1001200-83.2023.8.11.0051

Recorrente:
Adival Albuquerque Santos

Recorrida:
Águas de Campo Verde S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓTIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REFATURAMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão do fornecimento de água decorrente de fatura contestada tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Havendo contestação ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular.

Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, o faturamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001200-83.2023.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.°
1001200-83.2023.8.11.0051

Recorrente:
Adival Albuquerque Santos

Recorrida:
Águas de Campo Verde S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Adival Albuquerque Santos
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Campo Verde.

Sentença
(Id. 197269252)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 197269257): requer reforma da sentença
a quo
a para julgar procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 197269264):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001200-83.2023.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.°
1001200-83.2023.8.11.0051

Recorrente:
Adival Albuquerque Santos

Recorrida:
Águas de Campo Verde S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso interposto pelo autor ante sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular das Unidades Consumidoras de água de matrícula de nº 32281-4, que sua média de consumo mensal é em torno de R$ 47,20 (quarenta e sete reais e vinte centavos), à R$ 91,02 (noventa e um reais e dois centavos).

Ocorre que em 28/03/2023 o recorrente teve seu fornecimento de água suspenso, após procurar uma agência da recorrida foi informado de que havia duas faturas em aberto, entretanto conforme faturas colacionadas nos autos verifica-se que nos meses de fevereiro e março, o autor recebeu faturas de valores exorbitantes sendo respectivamente nos valores de R$ 942,24 (novecentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) e R$ 1.001,82 (mil um real e oitenta de dois centavos) valor muito acima da sua média de consumo..

Devido às faturas o autor solicitou por diversas vezes vistoria in loco pela reclamada, consoante protocolo de nº2023-15893 em anexo, todavia aduz que nada foi resolvido, sendo apenas lhe informado que seria necessário abrir uma ordem de serviço e apurar os possíveis vazamentos no interior do imóvel, com profissionais pagos.

A concessionária de água por sua vez, alega que foram realizadas vistorias no hidrômetro (Id. 197269249), e não foi constatada nenhuma irregularidade ou anormalidade no medidor.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a concessionária não apresentou justificativa plausível para o aumento significativo de consumo da Unidade Consumidora do consumidor,
tais como laudo técnico e o Termo de Ocorrência – TOI com a assinatura do consumidor,
apresentando tão somente telas sistêmicas como forma de justificar, que por sua vez demostra que o equipamento não possui irregularidades estando em seu estado perfeito, assim não há qualquer justificativa para a elevação de consumo.

Desta forma verifica-se que a concessionária não logrou êxito em demostrar a legalidade das faturas
, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Frisa-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALTO CONSUMO. IRREGULARIDADE DA LEITURA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DE FATURA. MÉDIA MESES ANTERIORES. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Havendo contestação ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2- Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, o refaturamento
. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e, 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1024787-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Assim, conclui-se que não houve qualquer alteração no consumo de água do recorrente que justificasse a aludida cobrança em valor discrepante, posto que não constatada qualquer irregularidade no hidrômetro.

Em razão disso, a sentença recorrida deve ser reformada, para que seja declarado a ilegibilidade da fatura de R$ 942,24 (novecentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) e R$ 1.001,82 (mil um real e oitenta de dois centavos) e por consequência determino a concessionária para revisar a fatura conforme a média de consumo dos seis meses anteriores da fatura questionada.

Em relação ao dano moral tendo o autor sofrido a suspensão no fornecimento dos serviços em razão de fatura questionada, tipificado restou o ato ilícito que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

É neste sentido o seguinte julgamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

ECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - REJEITADA - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA MENSAL - FATURAS CONTESTADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA – CORTE INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA FATURA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 2-
Na hipótese, a cobrança indevida e a tentativa frustrada do recorrido em solucionar a questão na esfera administrativa, bem como o corte indevido no fornecimento de água, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4 - Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5- Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de água, a revisão da fatura e a declaração de inexistência dos débitos, são medidas que se impõe. 6- O reclamante faz jus a devolução do valor indevidamente pago, conforme determinado em sentença. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1044986-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE MULTA E FATURAS ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA – FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – REFATURAMENTO – CORTE DE ESSENCIAL SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu.
Deve ser reconhecido o dano moral quando existe de corte de essenciais serviços de abastecimento de água encanada, somado a cobrança de valores indevidos, cuja solução do problema não foi alcançada pelo consumidor na esfera administrativa.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002619-09.2018.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, que fixo em R$5.000,00(cinco mil reais) posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença recorrida, para declarar a inexigibilidade das faturas de
R$ 942,24 (novecentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) e R$ 1.001,82 (mil um real e oitenta de dois centavos)
, e por consequência revisar as faturas conforme a média de consumo dos seis meses anteriores da fatura questionada, e condenar a concessionária de água ao pagamento de R$5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais, em favor do recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do arbitramento.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024